Tribunal: TJMT
Processo: 0003178-65.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003178-65.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[J. P. S. S. - CPF: 079.434.891-28 (APELADO), MARIA JOSE DA SILVA SOUZA - CPF: 050.834.461-11 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA SOUZA - CPF: 050.834.461-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), J. P. S. S. - CPF: 079.434.891-28 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELO AUTOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADA PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE SINOP E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INSUMOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Sinop e recurso adesivo interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o fornecimento solidário de insumos médicos a criança, com renovação periódica da prescrição médica. A sentença indeferiu honorários à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade do Município no fornecimento de insumos médicos não constantes nas listas padronizadas do SUS; e (ii) analisar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando atua contra ente público.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de fornecer tratamentos e insumos necessários à preservação da vida e dignidade do paciente, não podendo a ausência de previsão em listas padronizadas do SUS constituir óbice ao seu fornecimento quando comprovada a necessidade médica.

4. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para negar prestações essenciais à saúde quando demonstrada a urgência e necessidade do tratamento, especialmente na ausência de prova técnica robusta de colapso financeiro que inviabilize o cumprimento da ordem judicial.

5. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula.

6. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação do Município de Sinop desprovido e recurso adesivo do autor provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de previsão de insumos médicos nas listas padronizadas do SUS não constitui óbice ao seu fornecimento quando comprovada a necessidade e urgência do tratamento para preservação da vida e dignidade do paciente. 2. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra ente público, sendo a verba fixada por apreciação equitativa nas ações que envolvem o direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; Lei n. 8.080/1990, arts. 2o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, relator Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.3.2022 (Tema 1002/STF); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relatora Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 22.5.2024 (Tema 1313/STJ); TJMT, IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop e recurso adesivo interposto pelo autor João Pedro Silva Souza contra a sentença proferida pela Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0003178-65.2019.8.11.0015, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, de forma solidária, disponibilizassem ao requerente, no prazo de cinco dias e por tempo indeterminado, os insumos médicos requeridos, com a exigência de renovação da indicação médica a cada seis meses.

Ademais, consignou serem indevidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em conformidade com o entendimento adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.

O Município de Sinop interpõe apelação sustentando que a sentença impôs obrigação além de sua competência constitucional e em desconformidade com a Lei n. 8.080/90. Alega que os produtos solicitados não constam nas listas do SUS nem possuem previsão orçamentária, sendo inviável o fornecimento diante dos princípios da legalidade e da reserva do possível. Afirma que decisões desse tipo comprometem o atendimento coletivo e o equilíbrio financeiro municipal. Por fim, sustenta ser indevida a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública e requer a reforma integral da sentença.

Nas contrarrazões, o autor alega que: (i) o Município de Sinop é parte legítima, pois a responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos (art. 23, II, CF); (ii) o tratamento pleiteado não pode ser negado por critérios administrativos internos, mesmo fora das normas do SUS, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde; e (iii) a falta de previsão orçamentária e a teoria da reserva do possível não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente diante do risco à vida e à dignidade da criança.

A parte autora interpôs recurso adesivo para incluir a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Sustenta que, diante da autonomia conferida pela EC 80/2014 e pela LC 80/1994, bem como do entendimento atual do STF e STJ, é devida a verba mesmo em ações contra o ente público ao qual a Defensoria se vincula. Requer a reforma da sentença para condenar o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários, conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

O Município de Sinop, nas contrarrazões ao recurso adesivo interposto, sustenta que é juridicamente indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, requerendo, assim, a manutenção da sentença que o excluiu do polo passivo quanto à verba honorária.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos pelo Município de Sinop e pela Defensoria Pública.

No acórdão proferido pela Câmara Julgadora, foram negados provimentos aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Sinop e pelo autor João Pedro Silva Souza, mantendo-se integralmente a sentença submetida ao reexame necessário.

O autor interpôs recurso extraordinário com o objetivo de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando assegurar à Defensoria Pública estadual o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Município de Sinop requer o não conhecimento do recurso extraordinário, sob o argumento de que sua interposição é incabível para a análise de matéria fática, além da ausência de repercussão geral. No mérito, sustenta o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios do Município em favor da Defensoria Pública.

A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, considerando que a controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF).

Concluído o julgamento e fixada a tese pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram remetidos à respectiva Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação.

Ato contínuo, determinou-se novo sobrestamento da tramitação do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT); contudo, os autos retornaram conclusos para apreciação antes da conclusão do referido julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

Do direito fundamental à saúde

A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado
”, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em apreço, restou comprovada a condição clínica grave da criança, bem como a imprescindibilidade dos insumos requeridos à preservação de sua vida e dignidade. O Município não contestou a necessidade médica do tratamento, configurando-se a incontroversa urgência e relevância da medida.

Conforme destacado na sentença recorrida, o princípio da reserva do possível não pode converter-se em cláusula de exclusão do dever estatal, mormente quando ausente prova técnica robusta de colapso financeiro que inviabilize o cumprimento da ordem judicial. Ademais, a escassez de recursos não pode ser invocada para negar prestações essenciais à saúde quando demonstrada a urgência e necessidade do tratamento.

O fato de os insumos não integrarem as listas padronizadas do Sistema Único de Saúde (SUS) não representa óbice absoluto ao deferimento da pretensão, desde que comprovada a indispensabilidade do tratamento, como verificado no presente caso, mediante apresentação de prescrição médica idônea.

Portanto, devem ser rechaçados os argumentos do Município.

Dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

Constata-se, no acórdão objeto do recurso extraordinário, que a Câmara Julgadora afastou o argumento recursal do autor quanto à condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”, bem como na Emenda Constitucional n. 80/2014, que equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, tornando indevido o pagamento da verba honorária, independentemente do ente federativo demandado.

Contudo, referido entendimento encontra-se superado pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1002), no qual se estabeleceu a seguinte tese:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Diante disso, em consonância com a orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma do acórdão, exclusivamente nesse ponto, para condenar as partes vencidas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Da fixação dos honorários por equidade

Com efeito, a controvérsia relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), que restou assim ementado:

“
PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. [...] 2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil. [...]
”
(TJMT - N.U 1023732-44.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024)

Por sua vez, o STJ, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, afetou os REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1313), para discutir
“se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§2o, 3o e 4o, III, do CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art.85, §8o, do CPC)”
, restando fixada a seguinte tese vinculante:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Assim, os honorários advocatícios nas ações relativas à saúde pública devem ser fixados com base na equidade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

O referido entendimento pacificou a controvérsia acerca dos critérios para a fixação de honorários advocatícios nas ações relativas à saúde pública, esvaziando o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) local e tornando dispensável o sobrestamento anteriormente determinado.

No caso em análise, a sentença recorrida deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com base em fundamento que se revela superado diante dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1313).

Diante do entendimento vinculante e considerando a atuação diligente e técnica da Defensoria Pública, o grau de complexidade da demanda e o resultado alcançado, fixo os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação do § 8o-A, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que a tese jurídica ora adotada encontra-se em plena conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, bem como com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 2169102/AL e 2166690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313), garantindo-se, assim, a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Ante o exposto:

a) dou provimento à apelação adesiva interposta pelo autor, para reconhecer o direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002;

b) de ofício, fixa-se a verba honorária, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313;

c) nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025